Tribunal: STF
Processo: RE 74936
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA. LEI LOCAL. - Não se conhece do recurso extraordinário, pela letra a, se não houve negativa de vigência de lei federal, e pela letra c, se não foi indicada a lei local tida como válida e contestada em face da Constituição ou de lei federal.